Tribunal: TJDFT
Processo: 0714111-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AO CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. INUTILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. A requisição de informações ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, com o objetivo de verificar se o devedor mantém vínculo trabalhista carece de utilidade para a execução.
2. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.